Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-92.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007455-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ARLINDO SALES PEDROSO - CPF: 160.218.861-00 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

ARLINDO SALES PEDROSO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SAQUES EM CAIXA NÃO COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. TEMA 1300/STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais, condenando-o ao pagamento de valores relativos a saques não comprovados em conta vinculada ao PASEP, no montante de R$ 374,85.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de alegada ausência de oportunidade para produção de prova documental; (
ii
) saber se houve erro na valoração da prova pericial quanto à existência de diferenças na conta PASEP e responsabilidade do banco pela recomposição dos valores.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando assegurada ampla participação das partes na instrução probatória, com realização de perícia contábil, apresentação de quesitos e manifestação sobre os laudos, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282 do CPC.

O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo valorar o conjunto probatório segundo o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), adotando a conclusão técnica mais coerente com os elementos dos autos.

Nos termos do Tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade e responsabilidade pela gestão das contas vinculadas ao PASEP, respondendo por falhas na movimentação e apuração dos valores.

Conforme o Tema 1300 do STJ, compete ao banco comprovar a regularidade dos saques realizados em caixa, por constituírem fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

A condenação limitou-se à recomposição dos valores identificados no laudo pericial complementar como sacados sem comprovação de destino, inexistindo erro na valoração da prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando assegurada ampla instrução probatória e inexistente demonstração de prejuízo. 2. O Banco do Brasil responde pela comprovação dos saques em caixa em contas vinculadas ao PASEP, sendo devida a restituição dos valores não comprovados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 282, 371 e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por ARLINDO SALES PEDROSO, processo nº 1007455-92.2020.8.11.0041, originário da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
.

O autor ajuizou a presente demanda alegando que foi cadastrado no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e que, após anos de contribuição, ao realizar o saque do saldo de sua conta vinculada, constatou valor irrisório, no montante de R$ 942,75 (novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), incompatível com o tempo de contribuição e com os valores que deveriam ter sido depositados e corretamente atualizados.

A sentença recorrida (ID. 349794973)

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 374,85 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos),
conforme:

Vistos.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por
Arlindo Sales Pedroso
em face de
Banco do Brasil S/A
, ambos qualificados nos autos, alegando que foi cadastrado no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e que, após anos de contribuição, ao sacar o saldo de sua conta vinculada ao PASEP, constatou que o valor era irrisório (R$ 942,75), incompatível com o tempo de contribuição e com os valores que deveriam ter sido depositados e corretamente atualizados.

A parte autora sustenta que o saldo existente até a promulgação da Constituição Federal deveria ter sido preservado em sua conta, acrescido de juros e correção monetária, contudo, o que não ocorreu.

Requer a condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 46.327,08, (quarenta e seis mil e trezentos e vinte e sete reais e oito centavos) a título de danos materiais, além das verbas de sucumbência.

O requerido apresentou contestação (Id. 57646058), arguindo preliminarmente a impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual. No mérito, defende que não houve falha na gestão dos valores depositados na conta PASEP do autor, que os valores foram corretamente atualizados conforme os índices legais, e que os saques realizados foram devidamente creditados ao autor. Pugna pela improcedência dos pedidos.

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 60148916).

Foi realizada audiência de conciliação, mas as partes não chegaram a um acordo e foi determinada a produção de prova pericial (Id. 134169237).

O perito apresentou laudo (Id. 189520762), complementado posteriormente (Id. 208709054).

As partes se manifestaram sobre o laudo pericial e seu complemento (Ids. 191526790, 193776577, 211443213 e 211466935).

É o relatório.

Decido.

O processo encontra-se na Meta 2 de 2026 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: “[...] i) o
Banco do Brasil
possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]”, assim
rejeito
esta preliminar.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao
PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira.

Sobre o pedido da parte ré de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o§ 3º do art. 99 do CPC que:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, e o fato de a parte autora ter constituído advogado particular, não a impede a concessão da benesse, segundo dispõe o art. 99, §4º, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante”.

[...]. (TJMT, N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019). Negritei.

Com essas considerações,
mantenho
aconcessão da Assistência Judiciária Gratuita a parte autora.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de falha na prestação de serviços por parte do Banco do Brasil S/A na gestão das contas vinculadas ao PASEP da parte autora, que teria resultado em valores a menor do que o devido, e, consequentemente, na obrigação de indenizar por danos sofridos.

Com efeito, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - foi instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, proporcionando aos servidores públicos a participação nas receitas da União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, incluindo os órgãos da administração direta e indireta.

Nesse aspecto, a Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, constituiu um fundo em favor dos servidores públicos, definindo a forma de arrecadação, o modo de distribuição dos recursos públicos, e as hipóteses de levantamento e os rendimentos sobre o saldo das cotas individuais. Facultou, ainda, ao cotista, retirar, no final de cada exercício financeiro, os juros incidentes sobre o saldo das cotas e o resultado líquido das operações realizadas com os recursos do fundo.

A Lei Complementar nº 8/70 conferiu ao Banco do Brasil a administração do Programa, a quem coube criar e manter contas individuais em nome dos participantes, nelas creditando as parcelas e os benefícios definidos pela lei, processar as solicitações de saque e de retirada, fornecer ao gestor do PIS- PASEP informações, dados e documentação em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao Programa, cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS- PASEP (Decreto nº 4.751/2003).

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passou, a partir da sua promulgação, a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono previsto no § 3º do art. 239 CF (pagamento de um salário mínimo anual aos empregados que percebam até dois salários mínimos de remuneração mensal).

Mas os patrimônios acumulados do PIS e do PASEP arrecadados até 4 de outubro de 1988 permaneceram no fundo unificado PIS/PASEP, sob a administração do Banco do Brasil e gestão operacional do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Assim, o Banco do Brasil atua como administrador do PASEP, auxiliando, por imposição da lei, na política pública idealizada pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e em observância das diretrizes operacionais do Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP. A incumbência dessa administração advém do imperialismo da lei. Não há prévio acordo de vontades ou necessidade de concordância das partes, de modo que a relação entre o Banco do Brasil e os servidores participantes do fundo PASEP não tem natureza contratual. O conjunto de atribuições e responsabilidades do Banco do Brasil tem como fonte obrigacional exclusivamente a lei.

Pois bem. Extrai-se do laudo pericial
a
seguinte conclusão (Id. 189520762):

“VII- CONCLUSÃO

Efetuado cálculo segundo Regras do PASEP, com atualização e juros editados, conforme
Tabela Editada
, que
se mostra adequadamente corretos
. Com base nos extratos
micro-fichas
carreados nos autos e extrato informatizado juntados nos autos, estão evidenciados que houve aplicação dos
índices de juros e de correção monetária
conforme tabela oficial editada pelo tesouro nacional, ou seja, os
PERCENTUAIS DE VALORIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS INDIVIDUAIS DOS PARTICIPANTES DO FUNDO PIS – PASEP
(anexo ao laudo). Portanto, aplicado na conta PASEP dos EXEQUENTES.

Por outro lado, foi elaborado pela parte Autora os recálculos de revisão de acordo com tese de defesa, aplicados os expurgos inflacionários, e entendimentos jurídicos dos Exequentes, ou seja, aplicando a correção monetária pelo INPC/IBGE sobre o resultado (a partir do saque para o participante, mais juros remuneratórios e juros moratórios até 31.08.2019, no montante de
R$ 46.327,08 (quarenta e seis mil trezentos e vinte e sete reais e oito centavos)”
.

(Negrito do original. Também negritei e destaquei).

Ao responder aos quesitos o
expert
consignou:

“[...].

11.Solicita-se ao nobre Perito que, certifique-se nos extratos da conta se foram realizados saques na mesma, e, em caso quais foram os motivos dos saques. Observar a descrição no lançamento.

RESPOSTA: RESPOSTA:
Os valores
debitados e realizados
na conta do participante. bem como os motivos e descrição
(Id. 42855251)
, dos lançamentos constam a seguir:

PGTO RENDIMENTO FOPAG;

PGTO RENDIMENTO CAIXA,

PGTO APOSENTADORIA.

(Negrito e destaque do original).

No laudo pericial complementar, o
expert
disse que (Id. 208709054):

“Na mesma linha, conforme
perquerido
pelo EXEQUENTE, na manifestação presente, “
retirando todos os valores que foram sacados da conta PASEP do Autor, e que o Banco do Brasil não tenha juntado comprovante de destino nos autos (
Cred
.
Fopag
)
”, o valor final na data do zeramento da conta é igual a R$ 1.716,69 (um mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), em dezembro de 2017, a título de aposentadoria. (APÊNDICE 02)”

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1300, fixou a seguinte tese:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

No caso em análise, verifica-se que os saques realizados na conta PASEP do autor foram efetuados sob as formas de crédito em folha de pagamento (PGTO RENDIMENTO FOPAG) e saque em caixa (PGTO RENDIMENTO CAIXA), conforme demonstrado no laudo pericial complementar (Id. 208709054).

Aplicando a tese firmada pelo STJ, caberia ao autor comprovar que os valores sacados sob a forma de crédito em folha de pagamento não foram a ele destinados, e ao réu comprovar que os valores sacados em caixa foram efetivamente entregues ao autor.

Ocorre que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores creditados em folha de pagamento não foram a ele destinados. Não há nos autos qualquer prova de que tais valores não foram recebidos pelo autor em seus contracheques ao longo dos anos.

Por outro lado, quanto aos saques realizados em caixa, o réu apresentou os extratos da conta PASEP do autor, demonstrando os lançamentos realizados, mas não trouxe aos autos os comprovantes específicos de que tais valores foram efetivamente entregues ao autor.

Analisando detidamente o laudo pericial complementar (Id. 208709054) e seus apêndices, é possível identificar os valores sacados sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO CAIXA”, que totalizam R$ 374,85 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1300, o ônus de provar que esses valores foram efetivamente entregues ao autor é do réu (Banco do Brasil). Como o réu não apresentou comprovantes específicos desses saques, deve ser condenado ao pagamento desses valores.

Ressalto que não há como acolher o pedido do autor para aplicação de índices diversos daqueles previstos na legislação específica do PASEP, eis quedeve ser observado aqueles definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA .
PASEP. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. OBSERVÂNCIA PELO BANCO DO BRASIL. CÁLCULO
PERICIAL .

INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1.
Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS /PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor.
2. Em manifesta dissonância com as normas que regem a atualização monetária das cotas do Fundo PIS- PASEP, não subsiste a pretensão da autora para que a Taxa de Juros Líquidos de Longo Prazo - TJLP seja substituída pelo índice IPCA ou pela TR.
3 .
Ao substituir os percentuais de atualização monetária fixados nas resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP, acrescendo a diferença apurada em face dos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Verão e Governo Collor I e II (agosto/1989, agosto/1990 e agosto/1991), o laudo pericial recalculou o saldo da conta PASEP para além da legislação regente e normas de observância impositiva ao Banco do Brasil. 4. Recursos conhecidos. Apelação do réu provida e apelação da autora não provida”.

(TJ-DF 07405283120218070001 1883823, Relator.: Mauricio Silva Miranda, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2024). Negritei e destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP.
ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS POR LEI E PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos de aplicação de índices de atualização monetária na conta PASEP das apelantes, bem como de restituição dos valores alegadamente desfalcados.

2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de
inclusão dos expurgos inflacionários
e a desconsideração do fator de redução da TJLP para corrigir o saldo do PASEP das apelantes.

3. Com a promulgação da Constituição de 1988, encerraram-se os depósitos nas contas individuais dos participantes do PASEP, mantidos apenas os rendimentos dos valores já creditados até então e anualmente atualizados, diminuídos dos saques dos rendimentos e dos eventuais saques do saldo do principal.

4. Os índices oficiais que regem o PASEP são definidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo. 4.1. Assim que impossível aplicar os parâmetros de atualização monetária indicados unilateralmente pelo participante do programa.

5. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJDF, Acórdão 1967907, 0713780-54.2024.8.07.0001, Relator(a): Maria
Ivatônia
, 5ª turma cível, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no
DJe
: 24/02/2025). Negritei e destaquei.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu ao pagamento de R$ 374,85 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC),a partir da citaçãoe correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir da data do saque (13/12/2017).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, vez que o valor da condenação é baixo, na proporção de 90% para o autor e 10% para o réu, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, e quanto ao autor, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Expeça-se
alvará/certidão de crédito em favor do perito para recebimento dos seus honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente recurso de apelação (ID. 349794983),
sustentando,
em síntese, as seguintes teses recursais:

Nulidade absoluta por cerceamento de defesa;

Equívoco no julgamento quanto à valoração da prova técnica pericial.

Ao fim, r
equer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença ou, subsidiariamente, no mérito, a integral reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial, com inversão
dos
ônus de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 349794987), pugnando pela rejeição da preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa e pelo desprovimento integral da apelação, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da Aba Expedientes - Sentença (46732941) - Prioridade: Normal - ID do documento (221598323) - PJE 1º Grau, e regular, tendo sido recolhido o preparo recursal (ID. 349794984).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

ARLINDO SALES PEDROSO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Nulidade absoluta por cerceamento de defesa

O apelante sustenta que a sentença é nula por flagrante ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, alegando que foi surpreendido por condenação baseada em suposta falha probatória que nunca lhe foi imputada de forma clara, cerceando seu direito de demonstrar a regularidade de todos os pagamentos.

Argumenta que, em nenhum momento da fase instrutória, o juízo determinou ou oportunizou ao Banco a juntada de prova específica quanto aos comprovantes de saques em caixa
, requerendo, portanto, a
anulação da sentença para que os autos retornem à origem, oportunizando-se a juntada de documentos.

Por sua vez, o
apelado sustenta que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece prosperar, uma vez que a instrução processual foi ampla e regular, tendo o Banco do Brasil participado ativamente da fase probatória, apresentado quesitos,
manifestado-se
sobre o laudo pericial e exercido plenamente seu direito de defesa.

Argumenta que a aplicação da orientação fixada no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça não configura cerceamento, mas mera incidência de entendimento jurisprudencial consolidado sobre a distribuição do ônus probatório, sendo que a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado pelo apelante, revelando a preliminar mero inconformismo com o resultado da demanda.

Pois bem. A
análise dos autos demonstra que a instrução processual foi ampla e regular, tendo sido determinada a produção de prova pericial contábil judicial
precisamente para examinar a regularidade das movimentações da conta individual vinculada ao PASEP.

O Juízo nomeou perito judicial, que apresentou laudo pericial (ID. 349794955) e, posteriormente, laudo complementar (ID. 349794965), ambos submetidos ao contraditório substancial.

O apelante

participou ativamente da instrução técnica, apresentou quesitos, manifestou-se sobre o laudo
, inclusive apontando
concordância (ID. 349794969)
,

e teve ampla oportunidade de produzir as provas que entendesse necessárias à demonstração de suas alegações.

O objeto da perícia envolvia justamente a análise das movimentações e registros da conta individual, inclusive quanto à regularidade dos saques, não havendo que se falar em surpresa ou ausência de oportunidade probatória.

O apelante tinha pleno conhecimento de que a controvérsia envolvia a regularidade das movimentações da conta PASEP, incluindo os saques realizados, e dispôs de ampla oportunidade para produzir as provas que entendesse pertinentes.

A decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

O apelante não indica qual prova deixou de produzir nem demonstra de que forma eventual complementação documental teria alterado a conclusão técnica pericial.

A alegação de cerceamento revela mero inconformismo com o resultado da demanda, e não efetiva violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Não houve julgamento antecipado indevido, não houve indeferimento de prova requerida, nem limitação à atuação defensiva
, sendo que a
instrução processual observou o devido processo legal, assegurando às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido
, julgado desta Câmara em caso similar
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. SAQUES EM CAIXA SEM COMPROVAÇÃO. TEMA 1300 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de supostos saques indevidos e desfalques em conta individual do PASEP. A parte autora alegou ausência de documentação que comprove o recebimento dos valores lançados sob rubricas diversas, como “
Pgto
Rendimento FOPAG” e “Saque”. Pleiteou a restituição dos valores e indenização por dano moral. A sentença de primeiro grau reconheceu a regularidade da
movimentação da conta e indeferiu o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da perícia técnica realizada e eventual cerceamento de defesa; (
ii
) definir a correta distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1300 do STJ; e (
iii
) apurar a existência de saques indevidos que ensejem restituição de valores ou reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia técnica foi produzida regularmente, com observância ao contraditório e ampla defesa, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. 4. Segundo o Tema 1300 do STJ, incumbe ao participante da conta PASEP comprovar a ausência de recebimento nos casos de crédito em conta e pagamento por FOPAG, e ao banco, comprovar o efetivo pagamento nos saques em caixa. 5. Em relação aos lançamentos via FOPAG e poupança, a parte autora não apresentou contracheques ou extratos bancários, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 6. Quanto aos 12 lançamentos sob rubricas de saque em caixa (“AS Paga”, “Saque”, “
Pgto
Rendimento”), o banco não comprovou o efetivo pagamento, atraindo sua responsabilidade objetiva pelos danos materiais correspondentes. 7. O dano moral não se configura, porquanto ausente prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial da parte autora, sendo o prejuízo exclusivamente patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação pelo banco do efetivo pagamento dos valores lançados sob rubricas de saque em caixa em conta do PASEP impõe sua responsabilização pelos danos materiais decorrentes. 2. Nas hipóteses de saques por FOPAG ou crédito em conta, incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 3. A mera discrepância entre saldo esperado e valores creditados, sem demonstração de abalo à esfera íntima, não configura dano moral indenizável”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 37, §6º; CC,
arts
. 205 e 320; CPC,
arts
. 86, 98, 373, I e II, 85, §2º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.09.2025; STJ, Tema 1150; TJMT,
ApCív
nº 1002559-86.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
06.11.2025. (N.U 1014198-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)

Assim, inexistindo vício processual ou prejuízo demonstrado, rejeito a preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-
se
Apelação
Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por ARLINDO SALES PEDROSO, processo nº 1007455-92.2020.8.11.0041, originário da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 374,85 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
.

O Juízo fundamentou a condenação na aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, que estabelece a distribuição do ônus probatório nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP.

O apelante sustenta que a decisão recorrida labora em erro fundamental ao desprezar a prova técnica mais robusta dos autos, qual seja, o laudo pericial conclusivo, para se apegar a cálculo hipotético e secundário.

Afirma que o perito judicial foi categórico ao concluir que os cálculos seguiram as regras oficiais do PASEP e que não existem valores a serem restituídos.

Argumenta que o magistrado ignorou a conclusão principal do laudo e extraiu a condenação de laudo complementar que apenas realizou simulação a pedido do autor.

Sustenta que atuou estritamente como agente operador do Fundo, aplicando os índices e critérios definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, não possuindo discricionariedade para alterar tais parâmetros, de modo que não praticou qualquer ato ilícito que justifique a condenação.

O apelado, em contrarrazões, defende que a sentença não ignorou o laudo pericial, mas examinou o conjunto pericial de forma sistemática e fundamentada, adotando a conclusão técnica
que
melhor refletia os elementos constantes dos autos.

Afirma que o magistrado não está vinculado de forma absoluta a um único trecho do laudo, podendo, no exercício do livre convencimento motivado, valorar o conjunto probatório e adotar a conclusão técnica que considere mais coerente com os elementos do processo.

Argumenta que a condenação decorreu de metodologia pericial submetida ao contraditório, baseada na documentação disponível.

Defende que o Banco do Brasil, na qualidade de administrador das contas individualizadas vinculadas ao PASEP, responde por falhas na gestão, movimentação e apuração dos valores nelas depositados, conforme entendimento fixado no Tema 1150 do STJ.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

2. Equívoco no julgamento quanto à valoração da prova técnica pericial

A controvérsia central reside na valoração da prova pericial produzida nos autos e na verificação da existência de falha na prestação de serviços por parte do Banco do Brasil S/A na gestão das contas vinculadas ao PASEP da parte autora.

Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Assim, o Banco do Brasil, na qualidade de administrador das contas individualizadas vinculadas ao PASEP, responde por falhas na gestão, movimentação e apuração dos valores nelas depositados.

No caso dos autos, foi determinada a produção de prova pericial contábil judicial para examinar a regularidade das movimentações da conta individual vinculada ao PASEP do autor.

O perito judicial apresentou laudo pericial (ID. 349794955), no qual consignou que, com base nos extratos
micro-fichas
carreados nos autos e extrato informatizado juntados nos autos, estão evidenciados que houve aplicação dos índices de juros e de correção monetária conforme tabela oficial editada pelo Tesouro Nacional, ou seja, os percentuais de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do Fundo PIS-PASEP.

O perito concluiu que, efetuado cálculo segundo regras do PASEP, com atualização e juros editados, conforme tabela editada, os valores se mostram adequadamente corretos.

Contudo, o perito também consignou que foi elaborado pela parte autora recálculo de revisão de acordo com tese de defesa, aplicados os expurgos inflacionários e entendimentos jurídicos dos exequentes, ou seja, aplicando a correção monetária pelo INPC/IBGE sobre o resultado a partir do saque para o participante, mais juros remuneratórios e juros moratórios até 31.08.2019, no montante de R$ 46.327,08 (quarenta e seis mil trezentos e vinte e sete reais e oito centavos).

Posteriormente, o perito apresentou laudo complementar (ID. 349794965), no qual esclareceu que, conforme
perquerido
pel
a parte
, retirando todos os valores que foram sacados da conta PASEP do autor e que o Banco do Brasil não tenha juntado comprovante de destino nos autos (
Cred
.
Fopag
), o valor final na data do zeramento da conta é igual a R$ 1.716,69 (um mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), em dezembro de 2017, a título de aposentadoria.

A sentença recorrida, ao analisar o conjunto probatório, consignou que o laudo pericial complementar identificou os valores sacados sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO CAIXA", que totalizam R$ 374,85 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300, o Juízo consignou que o ônus de provar que esses valores foram efetivamente entregues ao autor é do réu (Banco do Brasil).

Como o réu não apresentou comprovantes específicos desses saques, foi condenado ao pagamento desses valores.

A sentença não ignorou o laudo pericial, mas examinou o conjunto probatório de forma sistemática e fundamentada, adotando a conclusão técnica
que
melhor refletia os elementos constantes dos autos.

O magistrado não está vinculado de forma absoluta a um único trecho do laudo, podendo, no exercício do livre convencimento motivado previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, valorar o conjunto probatório e adotar a conclusão técnica que considere mais coerente com os elementos do processo.

O laudo pericial principal (ID. 349794955) concluiu pela regularidade da aplicação dos índices oficiais de atualização monetária e juros conforme a legislação específica do PASEP.

Contudo, o laudo complementar (ID. 349794965), produzido em resposta a questionamento específico do autor, identificou valores sacados sob a rubrica "PGTO
RENDIMENTO CAIXA" que não foram comprovados pelo apelante mediante apresentação de comprovantes específicos de entrega ao titular da conta.

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1300 estabelece que, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo incabível a inversão ou a redistribuição do ônus da prova.

Por outro lado, cabe ao réu o ônus de provar quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o laudo pericial complementar identificou valores sacados sob a rubrica "PGTO RENDIMENTO CAIXA", que totalizam R$ 374,85 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Aplicando a tese firmada no Tema 1300 do STJ, o ônus de provar que esses valores foram efetivamente entregues ao autor é do réu (Banco do Brasil). Como o réu não apresentou comprovantes específicos desses saques, a condenação ao pagamento desses valores é medida que se impõe.

O argumento do apelante de que atuou estritamente como agente operador do Fundo, aplicando os índices e critérios definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, não afasta sua responsabilidade pela gestão da conta individual do autor.

A distinção é clara
, visto que
não se discute, nos presentes autos, a arrecadação originária das contribuições, matéria afeta à União, mas sim a gestão da conta individual do autor, notadamente quanto à regularidade das movimentações e à apuração correta do saldo.

A diferença reconhecida na sentença decorre da análise técnica das movimentações registradas na conta individual, matéria que se insere diretamente na esfera de atribuição do Banco enquanto administrador da conta
, sendo que a
condenação
se limitou
à recomposição da diferença apurada na administração da conta individual, com base em prova pericial judicial produzida sob contraditório.

A respeito, julgado deste Tribunal:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO
BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DA CONTA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO UNILATERAL. DIFERENÇA RESIDUAL APURADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELA COMPROVAÇÃO DE SAQUES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de reparação de danos materiais ajuizada por
Ciriaco
Pires de Miranda, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 763,52, referentes a diferença apurada no saldo da conta vinculada ao PASEP, mantendo-se a improcedência quanto ao restante da pretensão indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na gestão de conta individual do PASEP; e (
ii
) estabelecer se houve prescrição da pretensão indenizatória e, no mérito, se restou comprovada irregularidade na administração da conta apta a justificar o pagamento de diferenças de saldo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem irregularidades na gestão de contas individualizadas do PASEP, por atuar como agente operador responsável pela administração das contas e realização dos lançamentos financeiros, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150. 4. As ações que discutem irregularidades na gestão de contas vinculadas ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à data do saque integral da conta, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.387. 5. Incumbe ao Banco do Brasil comprovar a data do saque integral da conta vinculada, por ser a instituição que detém os registros relativos à movimentação financeira. 6. Nas ações relativas a contas do PASEP, compete ao participante demonstrar a inexistência de créditos realizados em conta ou via folha de pagamento, enquanto ao Banco do Brasil incumbe comprovar os saques realizados em caixa, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1300 e da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC. 7. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, possui presunção relativa de imparcialidade e somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de erro técnico ou metodológico relevante. 8. O laudo pericial identificou saldo de R$ 2.008,66 na conta vinculada ao PASEP do autor na data de sua aposentadoria, sendo constatado o pagamento de R$ 1.245,14, o que resultou em diferença de R$ 763,52, valor corretamente reconhecido na sentença. 9. O cálculo unilateral apresentado pela parte autora foi afastado por utilizar índices distintos daqueles legalmente previstos para a remuneração do PASEP, não sendo apto a infirmar as conclusões da perícia judicial. 10. A ausência de comprovação, pelo Banco do Brasil, de determinados saques realizados em caixa físico justifica a manutenção da condenação quanto à diferença residual apurada pela perícia. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem irregularidades na gestão de contas individualizadas do PASEP. 2. As ações relativas à má gestão de contas do PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data do saque integral da conta vinculada. 3. A prova pericial judicial produzida sob contraditório
prevalece sobre cálculos unilaterais, salvo demonstração de erro técnico relevante. 4. Incumbe ao Banco do Brasil comprovar os saques realizados em caixa físico, subsistindo a diferença de saldo quando não comprovado fato extintivo do direito do participante. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC,
arts
. 371, 373, II, 479 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ, Tema 1.387; STJ,
AgInt
no REsp 2128694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
13.09.2024. (N.U 1024920-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Quanto ao pedido do autor de aplicação de índices diversos daqueles previstos na legislação específica do PASEP, a sentença corretamente afastou tal pretensão, consignando que devem ser observados os índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP.

A sentença não acolheu o pedido de aplicação de expurgos inflacionários ou de índices diversos dos previstos na legislação específica, limitando-se a condenar o apelante ao pagamento dos valores sacados em caixa que não foram comprovados mediante apresentação de comprovantes específicos de entrega ao titular da conta.

A sentença está, assim, em plena consonância com os Temas 1150 e 1300 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer fundamento jurídico apto a ensejar sua reforma.

A decisão impugnada observou a correta distribuição do ônus probatório, aplicou os entendimentos fixados nos Temas 1150 e 1300 do STJ e limitou a condenação à diferença tecnicamente apurada na gestão da conta individual do autor.

Não há vício processual
,
erro de valoração da prova
ou
descompasso com a jurisprudência superior
, motivo pelo qual a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
arbitrados em favor de
BANCO DO BRASIL SA
para 12% sobre o valor atualizado da
causa
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026